Tribunal: TJES
Processo: 5003435-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003435-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Josemar Grampinha
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003435-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSEMAR GRAMPINHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1374357 que, nos autos do processo nº 0009411-37.2020.8.08.0012, deferiu a tutela de urgência postulada pelo Agravado para determinar o fornecimento do tratamento pretendido mediante “
a combinação de ipilimumab e Nivolumab
”, segundo a prescrição médica.

Por meio de suas razões recursais (id 1374347), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, (i) a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda; (ii) não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada pela Agravada na ação judicial de origem; (iii) há uma política nacional de assistência oncológica, efetivada por meio do “Centro de Alta Complexidade Oncológica” (CACON) e da “Unidade de Alta Complexidade em Oncologia” (UNACON).

O Agravado apresentou as contrarrazões id 1397543, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003435-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSEMAR GRAMPINHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1374357 que, nos autos do processo nº 0009411-37.2020.8.08.0012, deferiu a tutela de urgência postulada pelo Agravado para determinar o fornecimento do tratamento mediante “
a combinação de ipilimumab e Nivolumab
”, segundo a prescrição médica.

Por meio de suas razões recursais (id 1374347), o Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, (i) a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda; (ii) não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada pela Agravada na ação judicial de origem; (iii) há uma política nacional de assistência oncológica, efetivada por meio do “Centro de Alta Complexidade Oncológica” (CACON) e da “Unidade de Alta Complexidade em Oncologia” (UNACON).

Pois bem.

Inicialmente, registro que, a partir de informação extraída do sistema eletrônico de consulta processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, observo que, em 07.10.2021, foi proferida sentença de mérito nos autos de origem, julgando procedente o pedido autoral.

Segundo a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
” (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).

Entretanto, infere-se que parte da irresignação recursal versa sobre a alegada incompetência absoluta da justiça estadual, matéria esta que não é alcançada pela prejudicialidade decorrente da superveniente prolação de sentença nos autos de origem, de modo que o presente recurso merece parcial conhecimento para que seja apreciada tão somente a controvérsia atinente à incompetência absoluta alegada.

Feita a ressalva, passo a analisar a matéria.

Depreende-se dos autos que o Agravado ajuizou “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” em face do Agravante, alegando
que fora submetido a uma cirurgia em 07.08.2018, em que perdeu completamente um dos rins decorrente de neoplasia renal.
Aduz que, posteriormente
,
como
desdobramento do problema, foi diagnosticado com “câncer de células claras renais, metastático para linfonodos e pulmão”.

Alega ainda o Agravado que, diante do seu quadro de saúde, o médico que o acompanha, Dr. Fernando Zamprogno e Silva (CRM/ES 6954), esclareceu, em 15.09.2020, que “
o melhor tratamento reconhecido mundialmente, com registro no Brasil, porém não disponível no SUS, é a combinação de ipilimumab e Nivolumab
” (id 1374349 – fls. 04), que possui alto custo.

Pela decisão agravada, o MMº. Juiz de Direito
a quo

d
eferiu a tutela de urgência a fim de determinar ao Agravante o fornecimento do medicamento prescrito ao Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, que a obrigação de fornecer o medicamento para tratamento de câncer deve ser direcionada à União Federal, notadamente à luz da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 855.178 (tema 793).

Todavia, a orientação jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
os medicamentos de tratamento do câncer são fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON's) ou pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON's), que consistem em hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia, existindo vários em nosso Estado, cabendo ao Ministério da Saúde apenas o repasse dos recursos para o custeio dos procedimentos, consoante previsão em Portaria SAS/MS nº741, de 19 de dezembro de 2005,
não havendo que se falar em competência da Justiça Federal
” (agravo de instrumento nº 5001542-71.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos - grifo meu).

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0026245-21.2016.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Marcos Antônio Barbosa de Souza, ocasião em que afastada a tese de ausência de responsabilidade do Estado do Espírito Santo quanto ao fornecimento de medicação para tratamento oncológico e a consequente incompetência absoluta da justiça estadual.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO E. STJ, EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

2. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

3. O fato de o medicamento pleiteado não ser padronizado, tampouco afasta o direito da recorrida, pois o contexto fático da causa se amolda às exigências da orientação sufragada pelo colendo STJ, conforme acórdão proferido no REsp 1657156/RJ.

4. Além de se tratar de medicação registrada na ANVISA, os laudos médicos dos profissionais oncológicos (fls. 22 e 25) que receitaram o fármaco atestam a gravidade progressiva da doença que acomete a apelada, a necessidade do medicamento e a ineficácia de outros similares.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Ademais, conforme consignado pela Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por ocasião do julgamento do recurso de agravo interno no agravo de instrumento nº 0011890-80.2019.8.08.0030, em caso análogo, “
sendo o direcionamento do cumprimento mera faculdade da autoridade e considerando que o autor optou por demandar somente em face do Estado, não há razões para a inclusão da União no polo passivo desta ação, ressalvado o direito de eventual ressarcimento na hipótese de, ao final do processo ou em procedimento autônomo, restar comprovado que o ônus financeiro em custear o medicamento pleiteado era de responsabilidade de outro ente federativo, observadas as normas que regulamentam a descentralização do SUS
”.

Assim, não merece acolhida a alegação de incompetência da justiça estadual.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003435-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSEMAR GRAMPINHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – CONHECIMENTO PARCIAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (CACON e UNACON) não exime o Estado do fornecimento de medicamentos em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos para tal providência.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado JOSEMAR GRAMPINHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.